Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726677-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ, MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de contrato de locação ajuizada pela parte retromencionda em desfavor de MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ e TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora do bem indicado, ao fundamento de que a executada Tânia Maria Gonçalves da Silva reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990 (art. 1o). O agravante, em suas razões recursais, sustenta que, para aferição do enquadramento do imóvel na intangibilidade assegurada pelo art. 1o da Lei no 8.009/90, é necessária a verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos mediante a análise das provas acostadas aos autos, e, no feito, não há qualquer comprovação de que o imóvel indicado à penhora seja bem de família, sendo que a respectiva conclusão foi expedida de ofício pelo Juízo de primeiro grau. Alega que “incumbe somente ao devedor/executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei no 8.009/90”, o que pode ser feito por meio da juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar o seu direito sobre o bem. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a determinação de penhora do imóvel situado no Lote 04, Conjunto 01-A, Quadra 108, Recanto das Emas/DF, matrícula n. 200773, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Preparo regular (ID no 73546840). O efeito suspensivo ativo requerido foi deferido, nos termos da decisão de ID no 73571575. No ID no 74507869, a quarta agravada, TANIA MARIA GONÇALVES DA SILVA, apresentou contrarrazoes ao recurso. No ID no 74787224, após acurada análise dos autos principais, chamei o feito à ordem, determinando, com base no princípio da cooperação e da não surpresa, a intimação do agravante, PAULO CESAR LOPES CAMARGO, para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso interposto. Devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se denota da certidão de ID no 75231733. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, o recorrente procura resolver matéria que se encontra preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio. Confira-se: Art. 507 do CPC - É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). In casu, consoante alhures já visto, após analisar detidamente os autos originários (proc. no 0732913-24.2020.8.07.0001), verifico que a decisão agravada (ID no 238861973 dos originais), disponibilizada no DJEN em 11/06/2025, apenas reiterou a anterior decisão de ID no 224660002 (dos originais), publicada em 06/02/2025 (ID no 224970425), na qual o d. Juízo a quo indeferiu idêntico pedido de penhora do imóvel da executada/agravada, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA, conforme requerido no petitório de ID no 224578345 (dos originais), apresentado pelo ora agravante. Portanto, não se trata de fato superveniente, mas de mera reiteração de pedido já indeferido, de modo que o pleito formulado no ID no 238588340 (dos originais), que de ensejo à decisão ora agravada, busca rediscutir matéria já preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a primeira decisão de indeferimento. Assim, evidencia-se que a matéria ora impugnada já havia sido objeto de decisão anterior, sem que tivesse havido interposição de recurso tempestivo. Operou-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas. Nesse contexto, tratando-se de matéria preclusa, mostra-se inviável o conhecimento do recurso, conforme, mutatis mutandis, reiterada jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial’. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906869, 0718902-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Ante o exposto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO do agravo manejado, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. REVOGO, por conseguinte, a antecipação de tutela deferida no ID no 73571575. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão e observada as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator